Tribunal: TJES
Processo: 5000525-03.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000525-03.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIRLEY NOSSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE AO CONDUTOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que anulou o processo administrativo de cassação da CNH da autora (nº 2023-3JC7P), em razão da ausência de notificação da penalidade diretamente à condutora, limitando-se a comunicação ao proprietário do veículo. O recorrente sustenta a regularidade do procedimento administrativo e requer a reforma da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da penalidade imposta em processo administrativo de trânsito quando a notificação da penalidade não é enviada diretamente ao condutor infrator, mas apenas ao proprietário do veículo.

RAZÕES DE DECIDIR

Obrigação de dupla notificação. Nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Súmula 312 do STJ, a imposição de penalidade exige dupla notificação, sendo a primeira relativa à autuação e a segunda à aplicação da penalidade.

Violação ao contraditório e à ampla defesa. A notificação foi enviada exclusivamente ao proprietário do veículo, impedindo a condutora de exercer seu direito de defesa, o que invalida a penalidade imposta.

Possibilidade de revisão judicial. Ainda que o art. 257, §7º, do CTB preveja prazo para a interposição de defesa na esfera administrativa, isso não impede a revisão da legalidade do ato pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O processo administrativo de cassação da CNH que não observa a exigência de dupla notificação, enviando apenas ao proprietário do veículo e não ao condutor infrator, é nulo, pois viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo passível de anulação judicial.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 257, §7º, e 282;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/04/2021;

TJ-ES, AI 5000525-03.2023.8.08.0062, 3ª Turma Recursal, julgado em 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5000525-03.2023.8.08.0062

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO

SANTO

RECORRIDA: SIRLEY NOSSA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE AO CONDUTOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que anulou o processo administrativo de cassação da CNH da autora (nº 2023-3JC7P), em razão da ausência de notificação da penalidade diretamente à condutora, limitando-se a comunicação ao proprietário do veículo. O recorrente sustenta a regularidade do procedimento administrativo e requer a reforma da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da penalidade imposta em processo administrativo de trânsito quando a notificação da penalidade não é enviada diretamente ao condutor infrator, mas apenas ao proprietário do veículo.

RAZÕES DE DECIDIR

Obrigação de dupla notificação. Nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Súmula 312 do STJ, a imposição de penalidade exige dupla notificação, sendo a primeira relativa à autuação e a segunda à aplicação da penalidade.

Violação ao contraditório e à ampla defesa. A notificação foi enviada exclusivamente ao proprietário do veículo, impedindo a condutora de exercer seu direito de defesa, o que invalida a penalidade imposta.

Possibilidade de revisão judicial. Ainda que o art. 257, §7º, do CTB preveja prazo para a interposição de defesa na esfera administrativa, isso não impede a revisão da legalidade do ato pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O processo administrativo de cassação da CNH que não observa a exigência de dupla notificação, enviando apenas ao proprietário do veículo e não ao condutor infrator, é nulo, pois viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo passível de anulação judicial.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 257, §7º, e 282;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/04/2021;

TJ-ES, AI 5000525-03.2023.8.08.0062, 3ª Turma Recursal, julgado em 10/12/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a autora pela existência de cerceamento de defesa no processo administrativo de cassação de sua CNH. Sustenta que a infração de trânsito registrada em seu nome (Auto de Infração BA00082546) não foi devidamente notificada a ela, mas apenas à proprietária do veículo, impossibilitando a apresentação de defesa administrativa. Requer a anulação da penalidade, a suspensão imediata do processo administrativo de cassação de sua CNH (nº 2023-3JC7P) e a exclusão das restrições impostas, sob pena de multa diária.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na inicial para ANULAR o processo administrativo de cassação do direito de dirigir nº 2023-3JC7P, pelo que CONFIRMO a medida liminar concedida no Id 25016131 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o requerido Detran/ES alega a regularidade do procedimento administrativo. Sustenta que foram enviadas as notificações necessárias e que a autuação foi legítima, não havendo qualquer nulidade. Argumenta ainda que não houve cerceamento de defesa, pois a proprietária do veículo recebeu a notificação, e a autora poderia ter tomado ciência do auto de infração. Requer a reforma da sentença e a validação do processo administrativo de cassação da CNH da autora.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a requerida não comprovou, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o envio da dupla notificação ao condutor do veículo, limitando-se a demonstrar a remessa exclusivamente ao proprietário do automóvel. Tal circunstância configura irregularidade no procedimento administrativo, pois a notificação da penalidade deve ser direcionada ao condutor responsável pela infração, nos termos do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

SÚMULA N° 312:
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notifi cações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Assim, a ausência de notificação ao condutor, ora requerente, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo o exercício do seu direito de impugnar administrativamente a penalidade imposta. Dessa forma, coaduno com o entendimento do magistrado de primeiro grau, uma vez que a falha na notificação resultou em prejuízo direto à defesa do autor, comprometendo a validade do processo administrativo e tornando a penalidade passível de anulação. Vejamos:

No presente caso, se depreende das cópias dos avisos de recebimentos (AR’s) quanto a autuação e penalidade da infração aplicada no processo administrativo de cassação do direito de dirigir nº 2023- 3JC7P, que a requerida emitiu a dupla notificação obrigatória, exclusivamente, para o endereço da proprietária do veículo, ou seja, para a Sra. MARINETE SERAFIM DE ALMEIDA, ainda que autora tenha sido identificada como a real condutora do veículo no momento da abordagem. Portanto, presume-se inválida a notificação enviada a Sra. MARINETE SERAFIM DE ALMEIDA, sendo que a condutora autuada e indicada, no momento da abordagem, foi a requerente, não observando a autarquia requerida o devido processo legal ao expedir o aviso de recebimento no endereço da proprietária da motocicleta e não da autora (ID 24803938).

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, das razões do recurso especial, verifica-se que o agravante apresentou apenas razões genéricas, sem especificação da suposta negativa de prestação jurisdicional em que incorreu o Tribunal de origem, incidindo, pois, o óbice da Súmula 284/STF. 2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ 3.
Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021).

Portanto, restando comprovada a ausência de envio da dupla notificação para a condutora, sendo a primeira referente à autuação da infração e a segunda à aplicação da penalidade, tendo em vista que as notificações foram remetidas exclusivamente à proprietário do veículo - Marinete Serafim De Almeida, evidente que a recorrida não teve ciência da infração e possibilidade de apresentar defesa administrativa, o que enseja a nulidade do procedimento administrativo e da penalidade imposta, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)